Tribunal: TJMT
Processo: 1068548-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1068548-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO TADEU RAYEL - CPF: 777.609.568-00 (RECORRENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER - CPF: 997.709.621-04 (RECORRIDO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS registrado(a) civilmente como JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1068548-40.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1068548-40.2024.8.11.0001

Embargante:

Carlos Eduardo Tadeu Rayel

Embargado:
Abílio Jacques Brunini Moumer

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS EFEITOS DA REVELIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA APLICADA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Carlos Eduardo Tadeu Rayel contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve a sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de prova do alegado dano. O embargante sustenta omissão quanto à análise dos efeitos da revelia, especialmente no tocante à presunção de veracidade sobre a identidade entre o nome “Rael”, mencionado em entrevista, e o autor da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar os efeitos da revelia bem como quanto à identidade entre o nome citado (“Rael”) e o autor, e se haveria fundamento para modificação do julgado com base nesse ponto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da revelia, registrando que a presunção de veracidade gerada por ela é relativa, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil, e deve ser analisada à luz do conjunto probatório.

4.

Não houve omissão, contradição ou obscuridade na decisão, que justifique a oposição dos embargos de declaração nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5.

A simples insatisfação com o resultado do julgamento não configura vício da decisão e não justifica a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

6.

Constatado o caráter protelatório dos embargos, aplica-se a multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações autorais, não sendo suficiente, por si só, para o reconhecimento de dano moral, especialmente quando ausente prova mínima da ofensa ou da vinculação inequívoca ao autor.

2.

O acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada todas as alegações relevantes não padece de omissão, ainda que não acolha todos os argumentos apresentados pela parte.

3.

A oposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório autoriza a aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos. 1.022, I e II; 1.026, § 2o; 344; Lei no 9.099/95, artigo 20.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1068548-40.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1068548-40.2024.8.11.0001

Embargante:

Carlos Eduardo Tadeu Rayel

Embargado:
Abílio Jacques Brunini Moumer

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Carlos Eduardo Tadeu Rayel.

Ação
:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Sentença
(Id. 286711360)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial por ausência de provas.

Acórdão
(Id. 295854374): conheceu do recurso interposto por
Carlos Eduardo Tadeu Rayel

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 296981866):

o embargante alega que existe omissão no acórdão, quanto à aplicação dos efeitos da revelia, especialmente no que se refere à presunção de veracidade das alegações iniciais sobre a identidade entre o nome "Rael", mencionado na entrevista, e o autor da ação.

Contrarrazões:
não apresetadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1068548-40.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1068548-40.2024.8.11.0001

Embargante:

Carlos Eduardo Tadeu Rayel

Embargado:
Abílio Jacques Brunini Moumer

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O acórdão não apresenta omissão, uma vez apreciou expressamente a questão da revelia e seus efeitos, tendo consignado:

"Outrossim, não há que se falar em prejuízo, uma vez que o recurso da parte contrária não será provido. Isso porque, da análise do vídeo acostado aos autos, não se verifica que as declarações tenham efetivamente ofendido a honra e a imagem, encargo probatório que lhe incumbia, conforme dispõe o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, e do qual não se desincumbiu."

E, mais adiante:

"Com efeito, o conteúdo apresentado não evidencia ofensa direta à pessoa do autor, eis que a menção feita se refere a 'Rael', e não há nos autos comprovação inequívoca de que tal referência diga respeito ao autor, cujo nome é Carlos Eduardo Tadeu Rayel."

O acórdão aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado de que a revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não absoluta, e não dispensa o julgador de analisar a verossimilhança das alegações e as provas constantes dos autos, como estabelecem os artigos 20 da Lei 9.099/95 e 344 do CPC.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025